Tribunal: TJMT
Processo: 1001796-22.2024.8.11.0087
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001796-22.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Resistência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WALLESON SANTOS DA SILVA - CPF: 062.668.741-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEVERSON GILMAR SPIELMANN FERRETTO - CPF: 020.488.851-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de furto qualificado (§ 4º, I e IV, do art. 155 do CP), com aplicação da majorante prevista no § 1º do art. 155 (repouso noturno), fixando a pena em 4 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em: (i) verificar a compatibilidade da majorante do repouso noturno com o furto qualificado; (
ii
) reavaliar a dosimetria da pena com eventual exclusão da referida majorante e
,
(
iii
) revisar o regime inicial de cumprimento de pena, considerando a reincidência do réu.

III. Razões de decidir

3.
A majorante do repouso noturno é incompatível com o furto qualificado, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1087), sendo necessário o decote da referida causa de aumento.

4.
A pena-base foi redimensionada para 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa, diante da exclusão da causa de aumento e da análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime).

5. Reconhecida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
(Tema Repetitivo n° 585 do STJ)
, sem alteração da pena-base.

6. Mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, observando-se o princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para afastar a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do CP e readequar a pena definitiva para 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado
.

Tese de julgamento
: “
1. A causa de aumento relativa ao repouso noturno (§ 1º do art. 155 do CP) não incide no furto qualificado (§ 4º do art. 155 do CP). 2. A reincidência, aliada a circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a imposição de regime inicial fechado, mesmo em penas inferiores a 4 anos.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155, § 1º e § 4º, I e IV; art. 33, § 2º, "c", e § 3º; art. 65, III, "d"; art. 49.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1087, REsp 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg
no HC 940.759/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 04.12.2024
;
STJ,
Tema Repetitivo n° 585
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001796-22.2024.8.11.0087

APELANTE: WALLESON SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

WALLESON SANTOS DA SILVA
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Única da
Comarca de
Guarantã do Norte
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1001796-22.2024.8.11.0087
,
condenou
o réu
à pena
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
,
como incurso
nas sanções do art.
155, §
1° e

§
4°, I
e IV
, do CP (
id.
252913192
)
.

Em suas

razões recursais
(id.
252913202
)
,
a Defensoria Pública
Estadual
requer

o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno (§

1º, art. 155, CP), sob o argumento de sua incompatibilidade com a forma qualificada do furto (§

4º, art. 155, CP), bem como a readequação da pena e do regime inicial de cumprimento.

Em contrarrazões
(id.

252913204
)
, o
Ministério Público Estadual
rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou
parecer
pelo provimento
parcial
do recurso
(id.
259579176
)
,

para excluir a majorante de repouso noturno, conforme o Tema 1087 do STJ, mante
ndo-se
o regime inicial fechado em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais negativas do apelante.

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia
central
do recurso consiste
na

aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 1
°
do art. 155 do Código Penal ao
crime de
furto qualificado
,

disposto no
§ 4° do
mesmo
art
igo
.

Conforme asseverado no parecer ministerial

(id.
259579176
)
e na jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1087, a majorante do repouso noturno é incompatível com o furto qualificado.

Verbis
:

“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
.”

Tal entendimento fundamenta-se na interpretação sistemática e teleológica da norma penal, que evidencia que a previsão do § 1º
se
aplica exclusivamente ao furto simples,
uma vez que as circunstâncias qualificadoras previstas no § 4º já tornam a conduta mais gravosa, dispensando, assim, o acréscimo da majorante
.

O precedente vinculativo do STJ é claro ao afirmar que a aplicação da referida causa de aumento em hipóteses de furto qualificado afronta o princípio da
proporcionalidade
, conforme decidido no REsp 1888756/SP
:

“
[...]
A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art.
155, § 4º, do CP.

3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

[...]”

(REsp n. 1.888.756/SP,
Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25
.
5
.
2022,
DJe
de 27
.
6
.
2022)

O mesmo entendimento é corroborado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça
:

“[...]
A causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime (Tema 1.087/STJ).

[...]”

(
TJMT,
N.U 0003182-26.2010.8.11.0013,
Rel.

Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22
.
10
.
2024,
p
ublicado no DJE 25
.
10
.
2024
)

Dessa forma, verifico que o pleito recursal merece provimento nesse ponto, para afastar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do
CP
, i
mp
ondo
-se, portanto, o decote da majorante.

Com efeito, impositiva a readequação da pena.

Antes, porém, registro a premissa do c. STJ, adotada por esta e. Câmara, no sentido de que “
a dosimetria da pena não segue uma regra matemática rígida quanto à fração de aumento em razão das circunstâncias judiciais, sendo admissível a aplicação de 1/6
” (STJ, HC 789.503/MG, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024; TJMT, N.U 1000788-49.2022.8.11.0032, Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 17/12/2024).

Na primeira fase da dosimetria,
o juízo
singular fixou a pena-base em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
ao considerar
desfavoráveis
os
vetores
dos

maus antecedentes

e das
circunstâncias do crime
nos seguintes termos:

“[...]
o réu ostenta maus antecedentes, visto que possui sentença penal condenatória nos processos nº. 0001488-18.2015.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 25/11/2015 e nº. 0001543-61.2018.8.11.0087, com o trânsito em julgado em 22/04/2019;

[...]

as circunstâncias são desfavoráveis, na medida em que o crime foi praticado em concurso de pessoas, circunstância que também qualifica o crime, mas que será utilizada nesta fase da dosimetria, em razão de existir outra qualificadora (rompimento de obstáculo) que permite considerar o crime na sua forma qualificada;

[...]” (id.
252913192
).

Quanto aos demais vetores
previstos no
art. 59 do CP (
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
,
motivos
,
consequências
e
comportamento da vítima
),
o
magistrado de origem
consignou que
permaneceram

neutros
,

tendo em vista a
ausência de elementos
nos autos
que justifi
cassem
valoração negativa ou positiva.

Contudo, ausente impugnação quanto à idoneidade da avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais
(
maus antecedentes
e
circunstâncias do crime
)
e considerada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, redimensiono a pena-base para

0
2
(dois)
anos e
0
8
(oito)
meses
de reclusão
e 13
(treze)
dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, reconhe
cida
a presença da atenuante da confissão espontânea
(
art
.
65, III, “d”, do
CP)
, bem como a agravante da reincidência, em razão da condenação registrada no executivo de pena n° 2000022-13.2019.8.11.0087
,
foi corretamente aplicada a compensação integral entre essas duas circunstâncias
(Tema Repetitivo
n° 585 do STJ
)
.

Nesse sentido, mantenho as compensações tal como estabelecidas pelo juízo
a quo
, sem que haja qualquer alteração na pena
-base
fixada

(
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
)
.

Na terceira fase, com o decote da majorante da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (repouso noturno), resta afastada qualquer incidência de fração de aumento nesta etapa da dosimetria.

Dessa forma,
ausente quaisquer causas de aumento e diminuição, fixo a
pena definitiva
em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
mantendo
o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à data dos fatos, conforme previsto no art
.
49 do C
P
.

Quanto ao pedido de readequação do regime inicial
do cumprimento de pena
, a análise dos autos revela que o apelante é reincidente e ostenta antecedentes desfavoráveis, conforme certificado na sentença.

Além disso, constata-se que a prática reiterada de delitos indica habitualidade criminosa, justificando a imposição de regime mais severo, ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos de reclusão.

Sobre o tema, é
firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a reincidência criminal, em conjunto com outros elementos devidamente fundamentados, constitui motivo suficiente para a imposição de regime mais gravoso
. Vejamos:

“[...]
No caso, a despeito de a pena final imposta ser inferior a 04 (quatro) anos, a presença de circunstância judicial desfavorável (utilização de uma das qualificadoras como circunstância judicial) na primeira fase da dosimetria da pena e o fato de o agravante ser
multirreincidente
impedem a fixação do modo aberto ou semiaberto para o resgate da sanção reclusiva, nos termos do art. 33, § 2º,"c", e § 3º, do Código Penal. 2. Agravo regimental não provido.
”
(
AgRg
no HC n. 940.759/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024)
.

O entendimento desta E. Câmara segue no mesmo sentido:

“
A reincidência e presença de circunstância judicial desfavorável justificam o inicial fechado, apesar da pena imposta ser inferior a 8 (oito) anos.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1001587-05.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
Rel.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17
.
12
.
2024, publicado no DJE 19
.
12
.
2024)
.

Ademais, ressalto que o princípio da individualização da pena foi observado, uma vez que o magistrado
a quo
procedeu à devida análise das peculiaridades do caso concreto, justificando adequadamente a necessidade do regime fechado como meio de reprovação e prevenção do delito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo
PARCIALMENTE

PROVIDO
O RECURSO DE APELAÇÃO
,

para excluir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do
CP
e, consequentemente,
READEQUAR A PENA
para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,

na importância de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
mantendo-se, contudo, o regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025